Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-56.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002990-56.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (IMPETRANTE), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS COSTA - CPF: 074.392.921-70 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM, DA APREENSÃO, DO USO DE ALGEMAS E DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LE
GAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INVIABILIDADE
.
VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus

impetrado contra decisão que, nos autos instaurados para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A decisão apontou elementos concretos para justificar a custódia, como a apreensão de
aproximadamente 2 kg de cocaína e crack em rodovia federal, o modus operandi empregado
e indícios de atuação estruturada em rota regional de tráfico
, ressaltando a gravidade concreta da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) eventual excesso de prazo e alegadas irregularidades na abordagem, apreensão e condução do
flagrante; (
ii
) legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva; (
iii
) suficiência da fundamentação concreta do decreto prisional; (
iv
) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; (v) pertinência da aplicação do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações de excesso de prazo e de irregularidades na abordagem e apreensão não revelam, de plano, ilegalidade manifesta, cabendo sua apreciação no curso da instrução, à luz da razoabilidade.

As alegações de nulidade da abordagem, da apreensão do entorpecente, do uso de algemas e de eventual ruptura da cadeia de custódia não autorizam, nesta via estreita, o reconhecimento de ilegalidade manifesta, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de vício flagrante, sendo matérias passíveis de apreciação pelo juízo natural no curso da persecução penal. Quanto ao uso de algemas, aplica-se a diretriz da Súmula Vinculante n.º 11 do STF, cuja excepcionalidade deve ser aferida a partir das circunstâncias concretas da diligência.

A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem o
periculum
libertatis
, vedada sua decretação com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito, conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

A invocação do princípio da presunção de inocência e a existência de condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais autorizadores, porquanto a prisão preventiva possui natureza instrumental e finalidade assecuratória, não se confundindo com antecipação de pena.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando, diante das circunstâncias concretas do caso, não se mostram aptas a neutralizar o risco à ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

A
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 constitui matéria de mérito, dependente de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, não afastando, por si só, a possibilidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgament
o
:

“1.
A prisão preventiva não configura ilegalidade quando lastreada em elementos informativos formalmente documentados acerca da abordagem fundada em suspeita
e
não evidenciada, de plano, ruptura relevante da cadeia de custódia
.
2. Não há excesso de prazo quando o feito tramita com regular impulso oficial, devendo a aferição observar o critério da razoabilidade. 3. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em circunstâncias concretas extraídas dos autos, aptas a evidenciar risco à ordem pública, vedada sua decretação com base exclusiva na gravidade abstrata do delito. 4. A prisão preventiva, quando devidamente motivada, não viola a presunção de inocência, por possuir natureza cautelar e não constituir antecipação de pena, conforme entendimento do STF. 5. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando demonstrado risco concreto à ordem pública. 6. A incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 demanda exame fático-probatório aprofundado, inviável na via estreita do
habeas corpus
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6º; 312; 313; 319; 387, §1º; 46; 647 e seguintes; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 1.012.228/PA, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, T5, j. 19.08.2025,
DJe
25.08.2025; STJ,
AgRg
no HC 965.200/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025,
DJe
25.02.2025; STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024,
DJe
21.10.2024; STF, HC 142.369/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 06.06.2017,
DJe
22.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Vinicius Costa
em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis, que, nos autos n.º 1015477-78.2025.8.11.0037, instaurados para apuração da
suposta
prática

do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

A defesa alega ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, bem como excesso de prazo na formação da culpa, violação à presunção de inocência, irregularidades na prisão e na apreensão, fragilidade do suporte probatório e desproporcionalidade da medida. Sustenta que o decreto prisional estaria lastreado em gravidade abstrata e inferências genéricas, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da segregação cautelar. Invoca, ainda, condições pessoais favoráveis, além da possibilidade de incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e do impacto socioeconômico da prisão sobre a família. Ao final, requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por parecer da
Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva

manifestou-se pelo conhecimento e
concessão parcial
da ordem
,
substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara
:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão impugnada
se encontra
devidamente fundamentada nos
arts
. 312 e 313 do CPP, amparada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia
do paciente
para garantia da ordem pública e, de forma acessória, para resguardar a instrução criminal.

Consta que o paciente foi preso em flagrante em 10 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, no contexto de operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal no km 290 da BR-070, em Primavera do Leste/MT, voltada à repressão ao tráfico em
rota regional
.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que a abordagem decorreu de análise de risco realizada pela central da PRF, a qual indicava possível transporte de entorpecentes na região. Durante a vistoria no veículo VW/Gol, placas QCG3A57/MT, conduzido pelo paciente, foi localizada mochila sobre o banco do passageiro contendo dois tabletes de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 2 quilogramas — 1 quilograma de cocaína e 1 quilograma de crack (cocaína base).

Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 365,00 em espécie, dois aparelhos celulares e o veículo utilizado para o transporte.

O laudo pericial definitivo nº 512.3.26.9871.2025.072832-A01 confirmou a presença de
cocaína/cloridrato de cocaína
nas amostras analisadas, totalizando 2.028,19 gramas (Material A: 1.010,52g e Material B: 1.017,67g),
conforme descrição técnica do material apreendido (cocaína e crack)
.

No tocante ao excesso de prazo, não se verifica constrangimento ilegal. A prisão ocorreu em 10/12/2025 e a denúncia foi oferecida em 16 dias, evidenciando regular impulso oficial, inexistindo paralisação imputável ao Estado,
apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Quanto às alegadas irregularidades na abordagem e apreensão, não se evidencia ilegalidade manifesta nesta via. A análise de risco relatada no auto é elemento apto, em tese, a caracterizar fundada suspeita, sem prejuízo de eventual controle pelo juízo natural.

No que se refere ao uso de algemas, aplica-se a Súmula Vinculante n.º 11 do STF, sendo a excepcionalidade aferível a partir das circunstâncias concretas da diligência.

No tocante à cadeia de custódia,
não se verifica, de plano, ruptura relevante nos termos dos
arts
. 158-A e seguintes do CPP
, havendo laudo definitivo e documentação formal da apreensão, circunstâncias que afastam alegação de nulidade evidente nesta via estreita.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação concreta, não procede. A autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a natureza do crime ou a quantidade de droga isoladamente, mas descreveu o contexto fático da prisão, o
modus operandi
e as circunstâncias específicas da conduta.

Assim, não se trata de motivação fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas de fundamentação lastreada em dados concretos extraídos dos autos.

A quantidade e variedade das substâncias apreendidas, analisadas em conjunto com o contexto do transporte em rodovia federal e os elementos constantes do flagrante, evidenciam risco concreto à ordem pública. Eventual relato consignado no Auto de Prisão em Flagrante acerca de suposta reiteração foi considerado apenas como elemento informativo inicial, sem atribuição de valor probatório definitivo, a ser confirmado sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do STJ admite que a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, quando associadas a circunstâncias concretas do fato, constituem fundamento idôneo para a custódia
cautelar.
Cit
a-se, a propósito, o precedente:

(...) 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
pericul
um
liberta
ti
s
.

2.
Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, teve como lastro a grande quantidade de droga apreendida - a saber, 2 .783kg (dois mil e setecentos e oitenta e três quilos) de maconha -, o que
esta
Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar, em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes.

(STJ -
AgRg
no HC: 750316 BA 2022/0187470-1, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2022).

No mesmo sentido, o Enunciado nº 25 da TCCR estabelece que a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou
manutenção de prisão preventiva
, o que se aplica ao caso em análise, considerando apreensão de
2
kg de entorpecentes de diferentes tipos.

A garantia da ordem pública, invocada como fundamento principal da segregação, não se confunde com gravidade abstrata do delito. Cuida-se de evitar que o agente, em liberdade, volte a praticar infrações penais, especialmente quando demonstrada sua periculosidade concreta.

A alegação de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exercia profissão lícita
não possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar
.
As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública
, conforme pacificado na jurisprudência e consignado no
Enunciado Orientativo n.º 43 da TCCR
.

Quanto à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, a tese não prospera
, tendo em vista que a
prisão preventiva é medida cautelar, não antecipação de pena. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que
o decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes.
(STF - HC: 142369 SP - SÃO PAULO 0003309-47 .2017.1.00.0000, Relator.:
Min .
RICARDO LEWANDOWSKI, D

ata de Julgamento: 06/06/2017, Segunda Turma, Data de
Publicação: DJe-135 22-06-2017)
.

Quanto às medidas cautelares diversas, verifica-se que a decisão fundamentou sua insuficiência diante da quantidade e variedade de drogas, dos objetos apreendidos e do contexto do flagrante. Nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, a substituição exige adequação e suficiência, o que não se evidencia no caso.

O
Enunciado Orientativo nº 25 da TCCR
é expresso ao reconhecer que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Não há imputação formal de crime de organização criminosa nos autos, sendo a fundamentação da custódia restrita ao contexto fático descrito e aos elementos concretos relacionados ao transporte do entorpecente, natureza e quantidade, com foco no
modus operandi.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública:

(...) 5. As condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa.

6. As medidas cautelares alternativas previstas no art.
319
do
CPP
se mostram insuficientes, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

A conveniência da instrução criminal foi mencionada apenas de modo acessório, diante da necessidade de extração e análise de dados dos aparelhos celulares apreendidos e da eventual identificação de outros envolvidos, providências que recomendam cautela para resguardar a regularidade da persecução penal, sem que isso represente antecipação de juízo con
clusivo sobre a extensão do contexto investigado.

Quanto à aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, trata-se de matéria de mérito dependente de instrução probatória,
não implicando, por si só, afastamento automático da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em
diss
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

do
habeas corpus
impetrado em favor de
José Vinicius Costa
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
,
porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026